Tribunal: TJDFT
Processo: 0000895-38.2013.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0000895-38.2013.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: VERIDIANA BRAGANCA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias, sobre as cópias extraídas do Mandado de Segurança no 0011897-44.2009.8.07.0000, colacionadas no ID no 26906493. Informe o exequente sobre o interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Carmelita Brasil Relatora